Tribunal: STF
Processo: HC 201929
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. LÍDER DE NÚCLEO DA ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHAS MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa da autoria delitiva por falta de provas, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que existem fortes indícios de que é líder de um dos núcleos da associação dedicada à prática de tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e outros crimes, nas regiões de entrepostos de Juiz de Fora/MG e Três Rios/RJ, com movimentação de grande quantidade de droga e poderio econômico influente, sendo reincidente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada quando do recebimento da denúncia, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP, persistindo, ainda, os motivos ensejadores.
    6. Com efeito, é certo que, com o advento da Lei 13.257/2016, o legislador inseriu no Código de Processo Penal o art. 318, VI. Interpretando o dispositivo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a benesse não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da criança, como as condições que envolveram a prisão do genitor. Assim, ao Juiz restou facultada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos em que o custodiado possuir filho com até doze anos incompletos, desde que, diante do caso concreto, se repute adequada e suficiente a benesse. No caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.
    7. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” 
    (RHC 141.815/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva deixou evidenciada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado:
    “No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade das condutas, uma vez que existem fortes indícios de que é líder de um dos núcleos da associação dedicada à prática de tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e outros crimes, nas regiões de entrepostos de Juiz de Fora/MG e Três Rios/RJ, com movimentação de grande quantidade de droga e poderio econômico influente, sendo reincidente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem admitido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do investigado em organização criminosa  (HC 139.107/MG, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 140.089/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 155.199-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 177.675-AgRg/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 180.062-AgR/SP, Ministro Edson Fachin):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 169.014-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Por outro lado, também alega a parte impetrante que o paciente possui filhas menores de doze anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704/DF, Ministro Gilmar Mendes).
    No presente caso, conforme bem ressaltou a decisão ora impugnada, “no caso dos autos, ressaltou-se não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável. Nesse contexto, não há falar em prisão domiciliar no caso.”.
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator